Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-14.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000665-14.2019.811.0046
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: TEREZINHA MAMAINDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78673986) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 67902964):
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (RAC n° 1000665-14.2019.811.0046, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiverem o provimento negado, conforme id. 75591478.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao: (i) art. 1.022, II do CPC ao argumento de que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de apreciar matéria essencial ao deslinde do feito (a mera condição de silvícula não leva a aplicação, por si só das regras limitativas do Estatuto do Índio – Lei 6.001/73, inexistindo prova de incapacidade da recorrida); (ii) arts. 104 e 186 do CC, ao argumento de que o negócio jurídico entabulado entre as partes cumpriu todos os requisitos legais, portanto é valido, não se falando em cometimento de qualquer ato ilícito; (iii) ao art. 42, parágrafo único do CDC, ao argumento de que nos autos não houve má-fé para justificar a sua devolução em dobro, eis que as cobranças se deram com respaldo em previsão legal e contratual e, por fim, (iv) divergência jurisprudencial no que atine possibilidade de devolução em dobro apenas quando demonstrada a má-fé.
Recurso tempestivo (id. 78698451). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 78731986. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 83059475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (TEMA 929).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça